Tribunal: STF
Processo: ARE 1557324
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES SÓCIO-PREVIDENCIÁRIAS. ISENÇÃO. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 195, 8 7º, DA CF. CEAS. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Conforme estabelecido pelo 8 7º do art. 195 da CF, as entidades beneficentes de assistência social não recolhem contribuições sócio-previdenciárias, desde que atendam às exigências constantes da lei.



    2. O Código Tributário Nacional, no art. 9º, IV, c, repete a vedação Constitucional. Estabelece, na Seção Il, art. 14, os requisitos necessários para as entidades gozarem da imunidade garantida constitucionalmente.



    3. Mesmo após do o julgamento do RE 566622 pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a imunidade há de estar prevista em lei complementar, é a própria ré que reconhece a qualidade de entidade beneficente de assistência social da agravante.



    4. Ressalte-se que o art. 46 do Decreto 8.242/2014, que regulamenta a concessão do certificado às entidades beneficentes de assistência social, contém, entre seus requisitos, as mesmas exigências dispostas no art. 14 do CTN.



    5. Sem reunir os requisitos impostos pelo art. 55 da Lei n. 8.212/91, entre eles, o Certificado de Entidade de Assistência Social - CEAS, não se pode reconhecer ao interessado o direito de fruir o benefício fiscal estabelecido pelo legislador constituinte às entidades beneficentes no S 7º do art. 195.



    6. Esta Corte vem se orientando no sentido de que os requisitos do Decreto 8.242/2014 contemplam as exigências do Código Tributário Nacional e que é a concessão do CEBAS com base nas condições exigidas pela legislação ordinária e sua respectiva regulamentação demonstra, reflexamente, o atendimento dos requisitos estabelecidos pelo CTN. Nesse sentido: Numeração Única: AC 0040301- 66.2010.4.01.3300 / BA; APELAÇÃO CIVEL. Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO. Órgão: OITAVA TURMA. Publicação: 29/09/2017 e-DJF1. Data Decisão: 11/09/2017.



    7. Acórdão mantido em juizo de adequação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, II; e 195, § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 146, II; e 195, § 7º, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente